Tribunal: TJBA
Processo: 8016408-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016408-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE VALDIR PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: BANCO BESA S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA. RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA PROVA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O ATO. ACOLHIMENTO. ATO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferença de seguro DPVAT, em razão da ausência do autor à perícia médica designada, o que resultou na preclusão da prova técnica. O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando a nulidade da intimação, que deveria ter sido pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora para a realização de perícia médica, ato de natureza personalíssima.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica é prova indispensável para a aferição da invalidez e sua extensão nas ações de cobrança de seguro DPVAT, sendo o comparecimento do periciando um ato personalíssimo, que não pode ser suprido por seu procurador.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a intimação para a prática de ato personalíssimo, como é o caso da perícia médica, deve ser realizada pessoalmente, não sendo suficiente a mera comunicação ao advogado por meio do Diário da Justiça. A ausência de intimação pessoal do autor configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença que se baseou na sua ausência para julgar a demanda improcedente.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia médica, com a prévia intimação pessoal do autor.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8016408-77.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JOSÉ VALDIR PEREIRA LIMA
e, como Apelado,
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora